Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-10.2019.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002114-10.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT - CNPJ: 06.019.135/0001-85 (APELADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO – OBRA EM ESCOLA MUNICIPAL – EXECUÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução do título extrajudicial depende da certeza, da liquidez e da exigibilidade das obrigações.

2. A conclusão integral da obra constitui requisito indispensável para a exigibilidade do pagamento. Comprovada a execução parcial do contrato, não há que se falar em liquidez e exigibilidade do título.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAIOR CONSTRUÇÕES LTDA

em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, M.M. Marco André da Silva, nos autos dos Embargos à Execução n. 0000768-43.2011.8.11.0038, apresentado pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, que julgou procedente os embargos para reconhecer a inexigibilidade do título executivo ante a inexecução integral da obra, e, extinguindo o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que foi contratada pelo município no ano de 2009 para a realização de uma obra denominada “Reforma geral, com ampliação do refeitório e adequação do PNEE da Escola Estadual Senador Teotônio Vilela”.

Assevera que foi notificada a realizar correções em algumas partes da construção, sendo que a vistoria foi realizada com base em planta/projeto que não correspondia à obra.

Pontua que realizou as correções solicitadas, e que há nos autos documentos que informa que todos os serviços foram realizados, bem como há parecer jurídico que recomenda o pagamento do valor devido a recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar improcedentes os embargos opostos pelo município.

Contrarrazões no id. 171423652.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 198016663 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAIOR CONSTRUÇÕES LTDA

em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, M.M. Marco André da Silva, nos autos dos Embargos à Execução n. 0000768-43.2011.8.11.0038, apresentado pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, que julgou procedente os embargos para reconhecer a inexigibilidade do título executivo ante a inexecução integral da obra, e, extinguindo o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial buscando o recebimento de valor remanesce oriundo do contrato nº 95/2008 e seus aditivos, firmado com o município de Araputanga.

A Fazenda Pública Municipal opôs embargos à execução, alegou que o contrato não foi cumprido de forma integral.

O juízo de origem julgou procedente o pleito sob o seguinte fundamento:

“(...)

Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo fundado em contrato de obra pública, cujos recursos são oriundos de convênio ente o ente público municipal embargante com o Estado de Mato Grosso, por meio da Seduc-MT.

Apesar de constar nos autos o termo de recebimento definitivo da obra, emitido pela Seduc-MT(concedente), há ressalvas que a obra não foi executava integralmente, circunstância que pode, inclusive, tornar o Município devedor do ente público estadual.

Tais pendências na execução da obra foram demonstradas nos autos.

Ora, a conclusão integral da obra, objeto do contrato administrativo firmado em razão de licitação, é condição para a exigibilidade da obrigação de pagar pela licitada, ora embargada.

Não tendo executado a obra em sua integralidade, na forma do objeto contratado, não prospera a sua pretensão à satisfação de valores.

Por tais razões, os embargos executórios devem ser acolhidos ante a inexigibilidade do título.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de reconhecer a inexigibilidade do título executivo ante a inexecução integral da obra contratada.

(...)”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Da analise das provas colacionadas aos autos, verifica-se por meio do termo de vistoria e ocorrência de obra – TVO, que foram atestadas diversas pendências e que a obra encontrava-se inconclusa (id. 171422689).

Embora conste nos autos parecer jurídico da SEDUC opinando pelo pagamento ao apelante da quantia de R$ 28.731,22, constata-se do termo de recebimento definitivo que o contrato foi cumprido parcialmente, em razão de pendencias não sanadas, inclusive apontando a necessidade do município devolver

valor ao Estado em razão da obra não ter sido executada de forma integral (id. 171422689, pág. 22).

Nos termos do art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

No caso em tela, não houve devida comprovação nos autos do adimplemento contratual de forma integral por parte do exequente, o que constitui condição indispensável para a configuração da obrigação de pagar por parte da fazenda pública, de modo que a exigibilidade do título resta prejudicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL – EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE A EMBASAR A EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroverso o não pagamento do valor postulado pelo exequente em sede de execução e, também, comprovada a execução parcial da obra, uma vez que o título executado é o contrato de empreitada global firmado entre as partes, não há que se falar em certeza, liquidez e exigibilidade do título em questão.

(TJ-MT 00020142720128110010 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/02/2021)

Além disso, cabe destacar que o artigo 476 do Código Civil dispõe que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, princípio que consagra a exceção do contrato não cumprido. Tal dispositivo tem como objetivo garantir o equilíbrio contratual, impedindo que uma das partes exija o cumprimento integral de sua contraparte sem, antes, demonstrar que cumpriu suas próprias obrigações.

Como já salientado, no presente caso, a parte recorrente, ao não comprovar de forma inequívoca que adimpliu sua obrigação conforme previsto no contrato, perde o direito de exigência do pagamento integral da contraprestação pecuniária. Isso porque, sem a demonstração cabal de que a prestação de serviço foi realizada conforme o pactuado, não se pode considerar o título executivo como exigível, dada a ausência de um dos pressupostos fundamentais.

Assim, o inadimplemento parcial das obrigações assumidas por ambas as partes constitui matéria que deve ser apreciada por meio de processo de conhecimento, a fim de ver declarado seu direito.

Considerando que não resta cabalmente demonstrado a conclusão da obra nos termos do contrato, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença de primeiro grau.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024